Tribunal: TJDFT
Processo: 0725989-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0725989-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED AGRAVADO: A. P. REPRESENTANTE LEGAL: A. R. J. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Unimed do Brasil – Confederação Nacional das Cooperativas Médicas pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, deferiu o pedido de bloqueio da quantia de R$ 402.727,92 (quatrocentos e dois mil e setecentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos), a ser liberado mensalmente. Em suas razões, a agravante informa que foi condenada, solidariamente, com a Unimed Norte Nordeste, a fornecer home care ao agravado, sob pena de multa diária. Acrescenta que, em sede de recurso de apelação (0709053-91.2020.8.07.0001) foi excluída da obrigação em questão, tendo sido incluída, novamente, no polo passivo do presente cumprimento de sentença, em razão da decisão proferida no REsp no 1.983.242/DF. Narra que, com o esgotado o montante bloqueado nas contas da Unimed Norte Nordeste, foi requerido novo bloqueio de valores pelo agravado para custeio de home care, o que culminou na constrição do valor em discussão. Suscita, em preliminar, a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Argumenta, ainda, a sua ilegitimidade passiva, pois não atua como operadora de plano de saúde, sendo impossível o cumprimento da obrigação em tela. Sustenta a recusa do agravado à proposta de adesão ao contrato oferecido pela Unimed Nacional. Aduz o exercício abusivo de direito. Invoca os arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, II, do CPC, 187, 487 e 884, do CC, 7o a 9o, da Lei no 5.764/1971, e 1o, 8o e 9o, da Lei no 9.656/1998. Após se referir à doutrina e jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a imediata “concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal” (ID no 73403877) e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão resistida, a fim de acatar a preliminar de ilegitimidade passiva, afastando a obrigação imposta e mantendo apenas à Unimed Norte Nordeste como executada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Registre-se, inicialmente, no que diz respeito à preliminar de ausência de fundamentação, que a decisão atacada analisou, ainda que de forma sucinta, as questões de fato e de direito, indicando os fundamentos do bloqueio da verba em discussão em desfavor da agravante, até porque necessários à argumentação expendida, em observância ao título judicial exequendo, aos arts. 11 e 489, § 1o e seus incisos, do CPC, e norma de regência ao caso concreto. Em relação a ilegitimidade passiva ad causam, como a própria agravante afirmou em sua peça recursal, foi devidamente reincluída no cumprimento de sentença, em sede de recurso especial, sendo que, inclusive, participou de quase todo o processo principal, como parte ré. Além disso, as partes rés foram condenada solidariamente à obrigação de fazer, que, não cumprida, foi convertida em danos materiais, matéria já transitada em julgado, sendo devidamente legítimo o cumprimento de sentença em curso. Rejeito, pois, as preliminares suscitadas. No mais, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que diz respeito ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, é dizer que, à primeira análise, a agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a sua através da fundamentação expendida. Isto porque, não restou efetivamente demonstrado que o valor constrito impactará de modo negativo as suas contas, a ponto de justificar atuação jurisdicional positiva e imediata antes do julgamento colegiado do presente recurso. A rigor, e com a devida vênia, a agravante não indicou, de modo concreto, em que medida, exatamente, os valores bloqueados nas suas contas bancárias estariam a comprometer seu fluxo de caixa, bem como as obrigações assumidas perante seus prestadores de serviço e segurados. Portanto, não restou configurado o periculum in mora. Por conseguinte, mostra-se prejudicada a análise quanto ao outro requisito, atinente à probabilidade do provimento do recurso. De outro lado, para concessão da tutela de urgência liminarmente, há que estar presente, concomitantemente: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Iniciando a análise dos referidos requisitos pelo periculum in mora, tem-se que a alegação exposta nas razões do recurso deve ser apreciada cum grano salis. Isso porque, não restou efetivamente demonstrado o prejuízo econômico que a agravante teria, até porque se trata de empresa de grande porte, com significativos recursos financeiros. Note-se, por oportuno, que a decisão agravada consignou que o valor constrito será liberado mensalmente e não de forma integral para o custeio do serviço médico. Ademais, importa destacar a regra constante do art. 300, § 3o, do CPC, a dizer que não se concederá a tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade das consequências do provimento antecipado. Assim, o julgador não pode se apartar do exame do chamado periculum in mora inverso, ou seja, dos riscos que o provimento antecipatório poderá acarretar à parte agravada, como é o caso dos autos, na medida em que teria o seu tratamento suspenso ou cancelado. Pelos mesmos fundamentos acima expostos, resta prejudicada a análise quanto ao outro requisito acima descrito. Logo, pelo menos neste juízo de cognição sumária, não se observa qualquer ilegalidade na constrição judicial nas contas bancárias da agravante. Assim, e por ora, o bloqueio dos valores deve ser mantido, como forma de resguardar o direito da parte agravada, pois a determinação judicial não foi cumprida e tal demora poderá causar perdas no desenvolvimento do agravado, a qual se encontra em tratamento contínuo em casa. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal postulados. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator